Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-76.2020.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000146-76.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000129-40.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 17/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luiz Carlos Lacerda Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Luiz Carlos Lacerda Oliveira opõe os presentes Embargos de Declaração contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal (Evento 18), que reformou a respeitável decisão do meritíssimo juiz de direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis (Evento 24). Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de contradição no depoimento prestado pela civil Miriele de Oliveira Dantas, tendo aduzido: Narra a denúncia que o embargante teria tentado beijara força a funcionaria civil MIRIELE OLIVEIRA DANTAS, em uma ocasião que esta estava saindo do batalhão. Narra ainda que tal acontecimento teria ocorrido por outras duas vezes. Princípio por anotar que MIRIELE OLIVEIRA DANTAS ouvida folhas 174/175 confirmou os fatos descritos na portaria, porém as informações trazidas pela suposta vítima são por demais contraditórias, basta fazer uma minuciosa leitura entre a narrativa da mesma no presente procedimento e a comparação com o que a mesma narrou no IPM também instaurado para apuração de eventual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 crime originário do mesmo fato cujas declarações também constam acostadas neste procedimento as folhas 18/22. Ao ser ouvida MIRIELE de plano se contradiz vejamos o porquê. Num primeiro momento ela declara que o fato teria ocorrido no mesmo dia em que foi confeccionado o REDS qual seja 09/03/2020. Isto ocorreu quando MIRIELLE foi ouvida perante o juiz da 4° AUDITORIA MILITAR em processo em que figura como denunciado pelos mesmos fatos o apelado (basta assistir a audiência que foi realizada por videoconferência e presidida pelo juiz MOURÃO), (Autos N°000129-40.2020.9.13.0004). Em outra ocasião qual seja em sua oitiva neste procedimento administrativo a suposta vítima MIRIELLE informa que o fato teria ocorrido após as 6:00 horas da manhã no dia em que fora confeccionado o REDS. Ocorre que para surpresa deste peticionário compulsando as escalas de serviço do apelado fácil verificar que no dia da lavratura do REDS que deu origem a este procedimento apuratório O embargante NÃO ESTAVA TRABALHANDO (estava de folga em sua residência descansando ao lado de sua esposa e filhas). ESSA PRIMEIRA CONTRADIÇÃO POR SI SÓ FULMINA MORTALMENTE A INVERIDICA ACUSAÇÃO EM DESFAVOR DO embargante. SOME-SE A ISSO O FATO DE QUE O REDS QUE DEU ORIGEM A APURACÃO DESSES FATOS FOI CONFECCIONADO TENDO SIDO INICIADO POR VOLTA DAS 05H 21M DO DIA 09/03/2020. O QUE CAUSA ESTRANHESA A ESTE ADVOGADO É QUE A VITIMA DECLARA QUE TERIA SIDO IMPORTUDA PELO DEFENDENTE APÓS TER SAIDO DE SEU HORARIO DE TRABALHO, QUAL SEJA 06H DA MANHA DO DIA 09 DO 03 DE 2020. TUDO ISSO RELATADO PELA PRÓPRIA SUPOSTA VÍTIMA EM SEUS DEPOIMENTOS. ASSIM, NÃO HÁ COMPATIBILIDADE TEMPORAL NEM LÓGICA DE QUE O REDS INFORMADOR DOS FATOS FOI INICIADO ANTES MESMO DE OCORRIDO OS SUPOSTOS FATOS. SÓ HÁ UMA EXPLICAÇÃO, AO NOSSO ENTENDER, O APELADO NÃO PRATICOU A SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO E DE FATO FORA ACUSADO INDEVIDAMENTE ANTE A UMA TRAMA PERPETRADA PELA SUPOSTA VITIMA COM O AUXILIO OU ORIENTAÇÃO DE TERCEIRAS PESSOAS CONFOME TAMBEM PODE SE EXTRAIR DAS PROPRIAS DECLARAÇÕES DO PROPRIO EMBARGANTE OUVIDO POR ESTE JUIZO EM SITUAÇÕES DE SUA VIDA PESSOAL. Após, a Defesa faz um relato dos depoimentos das testemunhas, do interrogatório do embargante e dos documentos dos autos e, aduziu, ao final, que acórdão não analisou corretamente as alegações aviadas pela Defesa, razão pela qual pede a modificação através destes embargos e, em assim não o sendo, sejam prequestionados os pontos para efeito de interposição de recurso especial e extraordinário já que existiu ofensa a princípios constitucionais. Ao final, requereu que sejam recebidos os presentes embargos, interrompendo a contagem de prazo para interposição de outros recursos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (art. 538, CPC) e, ao final, seja dado provimento para o fim de se prequestionar as matérias expressamente aduzidas nas instâncias inferiores. É relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso porque é tempestivo, sendo cabível à espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos observar-se-ão os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar o presente de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. À vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração porque não vislumbro a existência de contradições alegadas pelo embargante. A defesa sustenta a omissão e contradição no r. acórdão quanto à análise da tese recursal, todavia, no voto condutor do julgado, manifestei, expressamente, as razões pelas quais considero procedente a denúncia em desfavor do embargante. Apontei as provas que conduziram o meu convencimento, afastando as teses defensivas. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar uma a uma das teses apresentadas pela Defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com essas considerações, não vislumbro a contradição suscitada pela Defesa do embargante na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator